Tribunal: TJSP
Processo: 2031439-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que julgou improcedente a impugnação oposta, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença. Reforma impertinente. Afastamento da astreinte. Descabimento. Medida coercitiva que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial. Minoração. Impertinência. Valor fixado com parcimônia. Multa que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que julgou improcedente a impugnação oposta, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença. Reforma impertinente. Afastamento da astreinte. Descabimento. Medida coercitiva que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial. Minoração. Impertinência. Valor fixado com parcimônia. Multa que pode ser revista a qualquer tempo. Inteligência do art. 527, II, do CPC. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.